Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Inviolabilidade de domicílio. Provas ilícitas. Desclassificação. Consumo pessoal. Tráfico privilegiado. Personalidade. Substituição da pena privativa de liberdade. Recorrer em liberdade. Valores apreendidos. Perdimento.
1 – O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
2 - Havendo flagrante crime de tráfico de drogas - acusado abordado por policiais, com porção de droga, dinheiro e balança de precisão, logo após deixar a residência do outro acusado, cuja residência é conhecido ponto de venda de drogas - e autorizado o ingresso dos policiais pelos moradores dos imóveis - esposas dos apelantes -, inexiste nulidade da prova por violação de domicílio.
3 - As circunstâncias - denúncia prévia, primeiro apelante em atitude suspeita, apreensão de porções de droga, significativa quantia em dinheiro e balança de precisão em poder dele e na residência dos apelantes –, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
4 – Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
5 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam o crime de tráfico de drogas, sobretudo a variedade de drogas - crack, cocaína e maconha apreendidas na posse e na residência dos acusados – e a quantidade dessas - 60,60g, 39,72g e 1,57g, respectivamente.
6 - Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos.
7 - Ações penais em curso podem ser consideradas para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 - sobretudo se já proferida sentença condenatória - caso indiquem a habitualidade do agente na prática de crimes. Precedentes do e. STJ.
8 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social (STJ, tema 1.077).
9 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (60,60g de crack e 39,72g de cocaína), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
10 – Não se substitui a pena privativa de liberdade superior a quatro anos por restritiva de direitos, ainda que o acusado seja primário.
11 - Se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o acusado permaneceu preso durante o curso da ação penal, não se reconhece o direito de recorrer em liberdade.
12 – Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso. 13 - O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União.
13 - Apelações providas em parte.